Tribunal: STF
Processo: Rcl 56291
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pelo Município de Passo Fundo/RS contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região – TRT4 nos autos da Reclamação Trabalhista 0020279-64.2019.5.04.0661, para garantir a observância das teses fixadas nos julgamentos da ADC 16/DF e do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Repercussão Geral, bem como da Súmula Vinculante 10. 



    O reclamante sustenta, em suma, que o Tribunal reclamado:



    “[...] negou provimento ao Recurso Ordinário do Município ora Reclamante, com fundamento na Súmula 331, do C. Tribunal Superior do Trabalho e na inaplicabilidade do artigo 71, §1º, da Lei 8.666/1993, violando, pois, a autoridade do julgado na ADC nº 16, bem como a decisão proferida em Repercussão Geral pelo STF no Re 760.931, e Súmula Vinculante nº 10 deste E. STF, condenando a ora reclamante subsidiariamente nas parcelas deferidas a empregados da empresa VASLER, contratada mediante regular procedimento licitatório.” (pág. 2 da inicial). 



    Aduz, ainda, que:



    “No caso em tela, apesar da ausência de prova de conduta culposa, o E. TRT fundamentou sua decisão na presunção de culpa, já que utilizou como fundamento o próprio inadimplemento como elemento caracterizador, bem como a teoria da aptidão do ônus da prova: […]



    É evidente que o TRT4 parte do inadimplemento para se chegar à culpa, o que revela presunção de culpa pela utilização da teoria da aptidão da prova. Há clara violação à decisão proferida no RE 760.931 por essa C. Corte. 



    Para o TRT4, a obrigação de fiscalização do ente publico é uma obrigação de resultado, ou seja, ela deve evitar todo e qualquer inadimplemento, o que aproxima os entes públicos da figura do próprio empregador. 



    Excelências, o E. TRT4 tem uma jurisprudência pacifica: jamais os documentos juntados pelo ente público afastam a sua culpa. Não se trata de analisar o ônus da prova. Para o TRT4, se houver inadimplemento, não interessam quais documentos foram juntados, o ente público sempre será condenado por presunção de ineficácia de fiscalização, o que em verdade, nada mais é do que presunção de culpa em razão do inadimplemento.” (pág. 6 da inicial; grifos no original). 



    Ao final, indica o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer: 



    “a) A concessão de medida liminar para SUSPENDER o v. acórdão da 6ª Turma do E. TRT da ª Região, proferidos nos autos da reclamação trabalhista nº. 0020279- 64.2019.5.04.0661; 



    [...]



    e) Ao final, seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional para CASSAR o v. acórdão da 6ª Turma do E. TRT da 4ª Região; […].” (pág. 8 da inicial). 



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, deixo de solicitar informações e de enviar o feito ao Procurador-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Destaco, por oportuno, que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 



    No caso, conforme relatado, alega-se inobservância das teses fixadas na ADC 16/DF e no RE 760.931-RG/DF, Tema 246/RG, bem como da Súmula Vinculante 10.



    Pois bem.



    Este Tribunal, no julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, e considerou que a mera inadimplência do contratado não tem o condão de transferir à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 



    Entretanto, é importante ressaltar que, naquela ocasião, este Tribunal reconheceu que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 



    Em 26/4/2017, esta Corte, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, concluiu o julgamento do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da sistemática da Repercussão Geral, redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, fixando a seguinte tese: 



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”



    Depreende-se da referida tese que o art. 71, § 1°, da Lei 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, ou seja, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada. 



    Posteriormente, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão do RE 760.931-RG/DF, esta Corte esclareceu que não se pode impedir que a justiça laboral, à luz dos fatos da causa, reconheça a responsabilidade subsidiária da Administração, pois a constitucionalidade do dispositivo legal acima mencionado não afasta a alternativa de sua interpretação sistemática com outros princípios e regras, possibilitando a responsabilidade do ente público na hipótese de reconhecimento de conduta culposa, em quaisquer das suas modalidades.



     



    Por oportuno, transcrevo o seguinte trecho da ementa do julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 760.931-RG/DF: 



    “[...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade.”



    Relevante anotar, no ponto, que o STF não abordou a distribuição do onus probandi acerca do cumprimento dos deveres fiscalizatórios do poder contratante ao proferir decisão na ADC 16/DF e no RE 760.931-RG/DF. 



    O ato impugnado, por sua vez, tratou do tema da responsabilidade subsidiária do ente público da seguinte maneira: 



    “I - RECURSO ORDINÁRIO DO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO (SEGUNDO DEMANDADO). 



    1. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. 



    Volta-se o recorrente contra a responsabilidade subsidiária que lhe foi atribuída pelos créditos reconhecidos ao autor na presente demanda. Alega que fiscalizou adequadamente o contrato de prestação de serviço, conforme vasta documentação anexa. Sustenta, ainda, que demonstrada a fiscalização por amostragem tal como no caso dos autos, cabe ao autor fazer prova da culpa do ente público, o que não ocorre na hipótese. 



    Ao exame. 



    É incontroverso que o autor foi empregado da primeira ré, na função de porteiro, no período de 01/08 /2015 a 01/12/2018, quando o contrato foi extinto sem justa causa, por iniciativa patronal (TRCT, ID. a0e51ca). 



    Da mesma forma, resta evidente que o Município de Passo Fundo firmou com a primeira ré contrato de ‘prestação de serviços continuados de recepcionista, atendente de farmácia, técnico em secretariado, servente de limpeza, cozinheira, auxiliar de cozinha, porteiro/vigia e arteterapeuta junto às Secretarias de Saúde e Administração’ (ID. d8c7a59). 



    Nesta esteira, é certo que o Município demandado, como tomador dos serviços, foi o real beneficiário dos serviços prestados pelo autor, motivo pelo qual incide o entendimento consubstanciado na Súmula 331, V, do TST, que não caracteriza ofensa ao disposto no art. 5º, II, da CF, na medida em que o descumprimento de preceitos legais, com a violação de direitos da parte autora, como verificado no caso em exame, enseja a aplicação da regra contida no art. 942 do CC. Embora o aludido dispositivo legal diga respeito à solidariedade, a responsabilidade subsidiária, como concebida pela doutrina e pela jurisprudência trabalhista, traduz-se em definição mais branda e mais justa da obrigação do tomador dos serviços frente à relação jurídica havida entre os litigantes. Tal instituto valoriza, em primeiro plano, a responsabilização do prestador dos serviços, que assume a figura de empregador do empregado lesado, para que apenas em um segundo momento, esgotados os meios de cobrança da dívida contra o empregador, seja exequível eventual débito remanescente contra o tomador dos serviços do empregado. 



    Cabe ainda ressaltar que a decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 16 não afasta a possibilidade de a administração ser responsabilizada em caso de omissão na fiscalização do cumprimento do contrato pela empresa prestadora de serviços. Esse entendimento é uníssono na jurisprudência, sendo ilustrativo transcrever, a respeito, ementa de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, em acórdão da lavra do Exmo. Des. Flávio Portinho Sirangelo, quando de sua convocação àquela Corte, onde bem se verifica essa orientação, in verbis: […]



    Mesmo devendo respeitar a Lei nº 8.666/93 para contratar terceirizadas, essa situação, por si só, não afasta a responsabilidade do recorrente pela culpa in vigilando, que deriva do fato ter sido imprevidente na celebração do contrato com a primeira reclamada. A inadimplência da primeira ré, que não cumpriu com as obrigações trabalhistas decorrentes do contrato de trabalho havido com o demandante, confirma que o recorrente não se cercou de todos os meios necessários a fim de se assegurar que a empresa contratada teria capacidade financeira para adimplir mensalmente suas obrigações trabalhistas, de sorte que não há falar em violação ao art. 37, §6º, da CF. Aliás, a Lei nº 8.666/93 impõe ao ente público o dever de fiscalizar a execução do contrato (art. 58, III), o que abrange a regularidade da prestadora de serviços em relação às obrigações de natureza trabalhista para com seus empregados (pagamento dos salários, recolhimento de depósitos à conta vinculada do FGTS, recolhimento das contribuições previdenciárias, dentre outras). 



    Ademais, oportuna a orientação da Súmula 11 deste Tribunal, assim redigida: […]



    No particular, ao contrário do alegado nas razões recursais, cabia ao ente público o ônus da prova acerca da efetiva fiscalização das empresas contratadas quanto ao devido cumprimento das obrigações trabalhistas, prova da qual não se desincumbiu a contento. Destaco que os documentos trazidos (contrato de prestação de serviços, certidões negativas de débitos, certificados de regularidade do FGTS e notificações da empresa quanto ao atraso de salários) são insuficientes a demonstrar a efetiva fiscalização quanto ao adimplemento das obrigações pela primeira demandada, não tendo o tomador de serviços se cercado dos meios necessários a fim de se assegurar que a primeira ré teria capacidade financeira para adimplir mensalmente suas obrigações trabalhistas, situação que, por si só, ensejam a responsabilidade do recorrente pela culpa in vigilando. 



    Registro, ainda, que o Município sequer comprovou ter designado servidor para acompanhar e fiscalizar o contrato. Além disso, não se pode deixar de destacar que a primeira ré foi declarada revel e confessa. 



    Portanto, não tendo o Município exercido o dever de fiscalização relativamente ao cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada, assume o risco de responder pelos direitos trabalhistas daqueles cuja força de trabalho foi posta à sua disposição, nos termos da Súmula nº 331, V, do TST. Destaca-se que o ônus da prova quanto à efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas pela prestadora era do recorrente, do qual não se desincumbiu a contento. 



    No caso, é relevante que o tomador, ora recorrente, beneficiou-se da força de trabalho do autor, porquanto não há como deixar de assegurar os direitos trabalhistas ao empregado, sob pena de locupletamento ilícito, estando correta a declaração de sua responsabilidade subsidiária. 



    Necessário frisar, ainda, que a responsabilidade declarada abrange todas as verbas decorrentes do contrato de trabalho, independentemente de sua natureza, sendo nesse sentido o item VI da Súmula 331 do TST, in verbis: ‘VI - A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral’. As verbas não adimplidas e objeto da condenação decorrem diretamente da relação trabalhista, e a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços abrange todos os direitos trabalhistas assegurados pelo ordenamento jurídico, inclusive FGTS e eventuais indenizações ou multas decorrentes da inadimplência. 



    Não há, em decorrência do entendimento externado, falar em violação aos dispositivos legais e constitucionais invocados pelo recorrente que são tidos, de qualquer sorte, por prequestionados para todos os efeitos legais, inclusive para o disposto na Súmula 297 do TST. 



    Nego provimento.” (págs. 20-23 do documento eletrônico 3).



    Da leitura dos fundamentos transcritos, observo que, na espécie, a Justiça trabalhista responsabilizou subsidiariamente o ente público pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas de forma automática, sem a efetiva comprovação da culpa. 



    Com efeito, não obstante ser incabível a reclamação na qual se indique como parâmetro de controle um leading case de repercussão geral sem que haja esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5°, II, do CPC/2015), esta Suprema Corte, em reiterados julgamentos, tem entendido, em casos como o presente, pela ofensa à autoridade do decidido na ADC 16/DF. Nessa linha, cito os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECONHECIMENTO POR PRESUNÇÃO. AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADC 16. CONFIGURAÇÃO. 



    1. Afronta a autoridade da decisão proferida no julgamento da ADC 16 (Min. Cezar Peluso, Pleno, DJe 9/9/2011) a transferência à Administração Pública da responsabilidade pelo pagamento de encargos trabalhistas sem a indicação de específica conduta que fundamente o reconhecimento de sua culpa. 



    2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 22.244-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Primeira Turma).



    “Agravo regimental em reclamação. 



    2. Direito do Trabalho.



    3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.



    4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10.



    5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. Ausência de fiscalização ou falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização.



    6. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação e cassar o acórdão reclamado, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária da reclamante pelo adimplemento da condenação sem a comprovação de culpa, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte.” (Rcl 40.158-AgR/MG, de minha relatoria, redator p/ Acórdão: Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    “Agravo regimental em reclamação. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Contrariedade ao que foi decidido na ADC nº 16/DF. Ausência de comprovação do elemento subjetivo do ato ilícito. Aplicação automática da Súmula TST nº 331. Atribuição de culpa ao ente público por presunção. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo pagamento de verbas trabalhistas como consequência direta do inadimplemento dessas verbas pela empregadora, a indicar a culpa in vigilando da Administração Pública. 2. Ausência de comprovação do elemento subjetivo do ato ilícito imputável ao Poder Público. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 16.054-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno). 



    Portanto, na hipótese dos autos, reconheço a existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADC 16/DF, em virtude de o Juízo trabalhista ter atribuído a culpa in vigilando ao reclamante sem a efetiva demonstração da responsabilidade do ente público.



    Quanto à alegação de violação à Súmula Vinculante 10, desnecessária sua apreciação, diante do acolhimento da argumentação principal, nos termos acima. 



    Isso posto, julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido com a efetiva observância da decisão prolatada na ADC 16/DF (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo reclamado.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator